Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0733180-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POUSADA RANCHO DO RALF LTDA - ME APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Pousada Rancho do Ralf Ltda. - ME contra sentença (ID 17999645), integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 7999652), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD contra a ora apelante, julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora, para: a) condenar a ré na obrigação de não fazer consistente na proibição de execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, enquanto não providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) reais, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais); e b) condenar a ré a pagar a quantia de R$9.690,98 (nove mil seiscentos e noventa reais e noventa e oito centavos), referente às parcelas mensais devidas a título de direitos autorais não pagas de todo o período em aberto de outubro de 2016 a outubro de 2019, e mais as que se venceram durante o curso do processo, corrigidas monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o respectivo vencimento de cada parcela. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 17999656), a apelante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que passa por sérias dificuldades financeiras e econômicas, sobretudo em decorrência da pandemia da Covid-19 que suspendeu as atividades turísticas em Pirenópolis. Em contrarrazões, o apelado sustenta que inexiste prova de que o estabelecimento hoteleiro não disponha de condições financeiras para arcar com os custos do processo, conforme exige a legislação processual civil (ID 17999661, p. 5). Esta Relatoria, no despacho de ID 18261495, diante da ausência de documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprovasse o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou, facultativamente, recolhesse o preparo. Conforme certificado no ID 18679697, decorreu o prazo sem que a apelante se manifestasse. Consoante decisão de ID 18697862, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedeu à apelante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Transcorreu in albis o prazo para recolhimento do preparo (ID 19069424). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre os beneficiários da justiça gratuita. Nesse sentido, quando for requerida a concessão de gratuidade da justiça no recurso, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator[1]. Na hipótese, verifica-se que esta Relatoria concedeu à apelante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada ou, facultativamente, para recolher o preparo. Todavia, encerrou-se o prazo concedido sem qualquer manifestação (ID18679697). Na decisão de ID 18697862, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Ademais, o prazo a ela concedido para recolhimento do devido preparo recursal também transcorreu in albis, como certificado no ID 19069424. A par de tal quadro, ausente o pagamento do preparo recursal, reconhece-se a deserção do recurso de apelação interposto. Por oportuno, confira-se o claro precedente desta e. 2a Turma Cível sobre o assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRATATIVAS. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO E REPAROS NO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESPESAS. ÔNUS DA PROVA. PREJUÍZOS PELA NÃO CONCRETIZAÇÃO DA AVENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, visando a condenação dos réus ao pagamento das despesas suportadas pelos autores com relação ao imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido in albis o prazo concedido para a regularização do preparo, impõe-se a negativa de seguimento do recurso, por ausência de um de seus pressupostos. Recurso adesivo deserto. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Apelo adesivo não conhecido. (Acórdão n. 1193998, 00271887620128070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do CPC, não conheço do recurso de apelação. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.